Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELA PECUNIÁRIA MAJORADA PELA LEI 6.133/2018. VALOR DEVIDO. PROPORCIONALIDADE NO MÊS DE ENTRADA EM VIGOR. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA DEFESA QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.562,79, referente à diferença da parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770/2001, majorada pela Lei no 6.133/2018, correspondente ao período de abril a junho de 2018. Insurge-se a parte recorrente tão somente quanto à utilização da planilha de cálculos apresentada pela defesa para fins de condenação, pois esta teria adotado valores proporcionais no mês de abril/2018. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência, in totum, do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13724725). Contrarrazões apresentadas (ID 13724726).
III. Pretende a parte autora/recorrente o recebimento da diferença de parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770/2001, majorada pela Lei no 6.133/2018, esta publicada em 06/04/2018 com sua entrada em vigor na mesma data conforme dispõe o seu artigo 7o.
IV. Ocorre que a majoração só foi implementada em julho/2018, fazendo jus, a parte recorrente ao recebimento relativo aos meses de abril, maio e junho de 2018. Assim, quanto ao mês de abril, correta a sentença ao adotar a planilha apresentada pela parte ré/recorrida que considerou valores proporcionais no referido mês, considerando que a entrada em vigor da Lei 6.133/2018 somente ocorreu em 06/04/2018, data de sua publicação.
V. Ademais, não há que se falar em quebra de isonomia, como pretende a parte recorrente. Primeiro, porque se trata de tese nova, não alegada em momento oportuno (réplica). Segundo, porque esta não encontra respaldo em qualquer documento acostado nos autos, tratando-se de mera suposição.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.